Tribunal: TJBA
Processo: 8025702-20.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8025702-20.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: EDIELSON ROSA DOS SANTOS

Advogado(s): ANTONIO LEONARDO SOUZA ROSA, LEONARDO RODRIGUES PIMENTEL

IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s):

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA.
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL.
PRELIMINARES DE COISA JULGADA E
IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. REJEIÇÃO. POLICIAL MILITAR INATIVO. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO – CET. IMPLANTAÇÃO. POSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE PROVA
DA
GENERALIDADE DA
GRATIFICAÇÃO
. CERTIDÃO DO DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE PESSOAL DA PMBA ATESTANDO A PERCEPÇÃO INDISTINTA POR TODOS OS POLICIAIS MILITARES. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Mandado de Segurança Preventivo/Repressivo impetrado contra ato do Secretário de Administração do Estado da Bahia, visando à implantação da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (CET), no percentual de 125%, sobre seus proventos como policial militar inativo, com fundamento no princípio da paridade com os servidores ativos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se há identidade entre o presente mandado de segurança e outro anterior, extinto por decadência, a ensejar a coisa julgada; (ii) definir se o impetrante preenche os pressupostos legais à concessão do benefício da gratuidade da justiça; (iii) estabelecer se é devida ao impetrante, policial militar inativo, a Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – CET, no mesmo percentual atribuído aos policiais militares da ativa, com base no princípio da paridade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de identidade de causas de pedir entre o presente mandado de segurança e o anterior impede o reconhecimento da coisa julgada, conforme norma extraível dos §§ 1º, 2º e 4º do art. 337 do CPC.

O impetrante preenche os requisitos legais para concessão da gratuidade da justiça, não tendo o Estado da Bahia desconstituído a presunção de insuficiência econômica, nos termos do art. 98 do CPC.

A Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – CET possui natureza genérica, por ser paga indistintamente a todos os policiais militares da ativa, conforme atestado por certidões oficiais da Polícia Militar do Estado da Bahia em autos análogos.

A incorporação da CET aos proventos dos inativos está prevista no art. 110-D da Lei Estadual n. 7.990/2001, quando cumprido o requisito temporal de percepção por 5 anos consecutivos ou 10 interpolados.

Diante da generalidade da concessão da CET, sem processo individual de avaliação, reconhece-se o caráter geral da gratificação, sendo aplicável a regra da paridade entre ativos e inativos, conforme art. 121 da Lei Estadual n. 7.990/2001.

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal reconhece que vantagens pagas indistintamente aos servidores da ativa devem ser estendidas aos inativos, nos termos da paridade remuneratória (RE 590.260/SP, STJ REsp 1.863.740/PR e AgInt no AREsp 1.447.848/RN).

A implantação da CET nos proventos do impetrante deve observar a taxa SELIC como índice único de correção monetária e juros, nos termos do art. 3º da EC n. 113/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Rejeição das preliminares e segurança concedida.

Tese de julgamento
:

A ausência de identidade entre as causas de pedir afasta o reconhecimento da coisa julgada.

A gratuidade da justiça deve ser concedida ao impetrante que demonstra, por documentos idôneos, não possuir condições de arcar com as custas do processo, nos termos do art. 98 do CPC, não sendo a simples impugnação do ente público suficiente para afastar a presunção de veracidade.

A Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – CET possui caráter geral quando paga indistintamente a todos os policiais militares da ativa.

A regra da paridade impõe a extensão da CET aos inativos, no mesmo percentual devido aos servidores em atividade, quando caracterizada sua generalidade.

A CET deve ser implantada com efeitos patrimoniais a partir da data da impetração, aplicando-se a taxa SELIC como índice único de atualização.

Dispositivos relevantes citados
: CRFB, art. 40, § 8º; EC n. 41/2003, art. 7º; EC n. 113/2021, art. 3º; CPC, art. 337, §§ 1º, 2º e 4º; CPC, art. 98; Lei Estadual n. 7.990/2001, arts. 92, 102, 110-B, 110-D e 121; Lei n. 12.016/2009, art. 25; Lei Estadual n. 12.373/2011, art. 10, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 590.260/SP, rel. Min. Ricardo Lewandowski, Pleno, DJe 23.10.2009; STF, RE 631.389/CE, rel. Min. Marco Aurélio, Pleno, DJe 18.02.2011; STJ, REsp 1.863.740/PR, rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 17.12.2021; STJ, AgInt no AREsp 1.447.848/RN, rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 21.09.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos
d
o

Mandado de Segurança
n.

8025702-20.2025.8.05.0000,
da Comarca de
Salvador
/Bahia em que figuram como
impetrante
,
EDIELSON ROSA DOS SANTOS
e

a
utoridade coatora
,
o
SECRETÁRIO
ESTADUAL
D
A
ADMINISTRAÇÃO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Seção Cível de Direito Público
, do Tribunal de Justiça da Bahia,
à
unanimidade,
nos termos do voto da relatora:

A)
Rejeitar
a
s
preliminar
es

ventilada
s
;

B) Conceder a segurança

impondo ao impetrado a obrigação de implantação da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho - CET, no mesmo percentual devido ao posto sobre o qual é calculado
os
proventos
do impetrante
,
com efeitos patrimoniais,
contudo,
a partir da impetração do
writ
, conforme art. 14, § 4º, da Lei n. 12.016/2009,
bem como ao pagamento das diferenças devidas, incidindo juros de mora na forma do art. 1º-F da Lei n. 9.494/97 e correção monetária pelo IPCA-E até 09.12.2021, data da entrada em vigor da Emenda Constitucional n. 113/2021, quando então incidirá, uma única vez, até o efetivo pagamento, o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente (art. 3º, da EC n. 113/2021), para aplicação de juros e correção monetária
;

C) Não condenar o impetrado ao pagamento das custas processuais, em virtude a isenção legal esculpida no art. 10, inciso IV, da Lei Estadual n. 12.373/2011; e,

D
) Não condenar o impetrado quanto aos honorários advocatícios,
de acordo com o art. 25, da Lei do Mandado de Segurança.

Salvador, .

12